Tribunal: TJBA
Processo: 8007894-65.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007894-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JERONIMO MATIAS BRITO SANTOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO GOMES DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO RENOVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE. SÚMULA Nº 481/STJ. DESPROVIMENTO.

I – Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JERONIMO MATIAS BRITO SANTOS LTDA. contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado após o início do processo, sob o fundamento de preclusão e comportamento contraditório. A agravante alega deterioração superveniente de sua condição financeira, que inviabilizaria o pagamento das custas remanescentes.

II – Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se a verificar, primeiramente, a possibilidade de renovação do pedido de gratuidade de justiça após o início da lide, e, em segundo plano, se a agravante logrou comprovar a alegada alteração superveniente de sua capacidade econômica, capaz de justificar a concessão do benefício a pessoa jurídica.

III – Razões de decidir:

3. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 99, caput e § 1º, do CPC, não operando preclusão temporal se fundado em fato superveniente que altere a capacidade financeira da parte.

4. O pagamento parcial de custas processuais não implica, isoladamente, renúncia irrevogável ao direito de pleitear a gratuidade, mas exige a demonstração inequívoca da alteração econômica superveniente.

5. Tratando-se de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça exige prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera declaração de hipossuficiência, conforme consolidado na Súmula 481 do STJ.

6. No caso concreto, a agravante limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de qualquer documento contábil ou financeiro que evidenciasse o declínio de suas condições econômicas, descumprindo o ônus probatório que lhe competia.

IV – Dispositivo:

7. Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, caput, § 1º e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; TJ-SP, AI 2250859-65.2024.8.26.0000; TJ-MG, AI 10000170305130002.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007894-65.2026.8.05.0000
, sendo parte Agravante
JERONIMO MATIAS BRITO SANTOS LTDA.
e parte Agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02